Tribunal: TJES
Processo: 5000052-33.2019.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000052-33.2019.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: VERALDO MACEDO MIRANDA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Esclareço inicialmente que a divergência em relação ao brilhante voto do Eminente Relator, é exclusivamente no que tange a manutenção do valor arbitrado a título de dano moral no primeiro grau (R$ 10.000,00).

De fato, o mero descumprimento contratual não enseja o direito a reparação por dano moral, entretanto o caso enfrentado (cancelamento de voo internacional) foi além do mero aborrecimento, estando sobejamente comprovado o dano.

Assim,
peço vênia ao E. Relator, e
diante da ausência de legislação infraconstitucional que normatize de maneira genérica os valores das indenizações por dano moral, e atentando-se aos parâmetros lançados, deve a reparação ser
mantida
no patamar de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
,
atendendo à situação trazida aos autos, ponderando-se com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$10.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS E NO
QUANTUM
DE R$1.748,84, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA RECORRENTE POSTULANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONTRARRAZÕES COM FITO À MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI Nº 9.099/95, REFORMANDO-A APENAS PARA MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00, ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$5.000,00,
ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NOS TERMOS NA SÚMULA 362, DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.